Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011902-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.394.331-70 (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.844.851-02 (RECORRENTE), ELIELTON DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 044.208.051-45 (RECORRENTE), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (RECORRENTE), MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MAGDIEL SOUZA DE MORAIS - CPF: 054.438.631-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 696.725.201-15 (ASSISTENTE), KATIUSCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 035.440.611-63 (VÍTIMA), FRANCISCO NILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 405.851.311-04 (ASSISTENTE), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (ASSISTENTE), PAULO EVARISTO DE CAMARGO - CPF: 703.668.161-60 (VÍTIMA), RODINEI CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 013.061.291-09 (ASSISTENTE), ADELINO GOMES SALES FILHO - CPF: 019.812.611-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMAR MONTEIRO - CPF: 027.184.221-06 (ASSISTENTE), ANILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 017.496.101-40 (ASSISTENTE), SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 036.245.711-50 (ASSISTENTE), VITOR VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 071.244.531-51 (ASSISTENTE), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 621.450.701-25 (ASSISTENTE), JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 054.104.461-35 (ASSISTENTE), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO (ASSISTENTE), JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.844.851-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 044.208.051-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDIEL SOUZA DE MORAIS - CPF: 054.438.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV, C/C ART. 69, AMBOS DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE OS TIPOS PENAIS DERIVADOS NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Nenezinho”
, em face da r. decisão registrada no ID 93225625, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação penal n.o 1000001-16.2021.8.11.0077, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime
previsto no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais vistas no ID 93225654, o recorrente pugna exclusivamente pelo
decote das qualificadoras
dos delitos de homicídio, referentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 93225658, por meio das quais as pretensões defensivas são rechaçadas pelo Ministério Público, que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 93225660.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 93864466, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 23/12/2020, por volta das 22h, na residência localizada à Rua do Porto, Centro, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o ora recorrente
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA,

vulgo “Nenezinho”
, agindo em concurso com os codenunciados
João Antônio Rodrigues da Silva, Elielton de Souza Rodrigues
e
Magdiel Souza de Morais
, e a mando do corréu
Romildo Rodrigues da Silva
, teria matado as vítimas
Katiuscia Rodrigues da Silva
e
Paulo Evaristo de Camargo
.

Segundo a narrativa ministerial, na data dos fatos, o corréu
João Antônio
, vulgo

“Nenezão”, na companhia do ora recorrente e dos denunciados
Magdiel
e
Elielton
,

vulgo “Pinga”,

dirigiram-se até a residência da vítima
Katiuscia
em um veículo VW Gol que pertencia a
Magdiel
, e chegando ao local,
RONIVALDO
chamou
Katiuscia
até o portão, que atendeu a convocação juntamente com
Paulo Evaristo
, sendo ambos alvejados por disparos de arma de fogo efetuados por
João Antônio
, o que culminou na morte de ambos. Na sequência, os agentes empreenderam fuga no veículo mencionado.

No intuito de qualificar o crime de homicídio pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, discorre a acusação que
Katiuscia
e
Paulo Evaristo
estavam desarmados, sendo surpreendidas pela ação do recorrente e demais acusados. Lado outro, quanto à motivação
torpe
dos ilícitos, aventa decorrer de vingança pelo furto da motocicleta Honda/Tornado de propriedade do corréu
Romildo
, irmão do recorrente, ocorrido no dia 14/12/2020.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual qual o ora recorrente
RONIVALDO
e os corréus
Romildo
e
João Antonio
foram pronunciados como incursos no tipo penal previsto no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,

a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri; ao passo que os corréus
Elielton de Souza Rodrigues

e

Magdiel Souza de Morais
viram-se impronunciados, nos termos do at. 414 do CPP.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras do crime de homicídio
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuída ao recorrente não foram contestadas pela Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal, cingindo-se a irresignação ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe
e

ao
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas
,
as quais restaram descritas na exordial acusatória e foram reconhecidas na pronúncia, argumentando o recorrente que são contrapostas pelas peculiaridades do caso concreto e não encontram amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém, não merece acolhimento.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo torpe
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido praticado como vingança pelo furto da motocicleta Honda/Tornado, não havendo se falar em afastamento da aludida qualificadora sob o fundamento de insuficiência de provas, haja vista que tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas, conforme acima fundamentado.”
(ID 93225625 - Pág. 9).

Conquanto a Defesa sustente em suas razões recursais a ausência de efetiva comprovação do motivo para a prática dos crimes dolosos contra a vida, os elementos de prova contidos nos autos, no mínimo, suscitam dúvidas quanto ao móvel da ação criminosa, e em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam os dois ilícitos.

Ao prestar declarações na fase extrajudicial, o corréu
João Antônio Rodrigues da Silva
, irmão do ora recorrente, afirmou que cometeu a ação delituosa na companhia de
RONIVALDO
, esclarecendo o seguinte:

“(...) e desferiu alguns disparos contra ela dizendo as palavras
‘você é muito bandida para mandar roubar minha moto’
[...] QUE ressalva que quando sua motocicleta tornado teria sido furtada, começou por sua conta tentar descobrir quem a teria furtado, teve informações que seria a pessoa de CHUPA CABRA, [...] QUE deu uma surra no CHUPA CABRA e o mesmo confessou que furtou a motocicleta a mando de KATIUSCIA, QUE devido essa informação com intuito de vingar planejou matar a mesma, [...]
QUE além do motivo do furto relata o declarante que teria outros problemas com a KATIUSCIA uma vez que a mesma não cumpria com os combinados entre as vendas de drogas encomendadas
[...].” sic
ID 93220983 - Pág. 13

É verdade que o mencionado codenunciado e o ora recorrente mudaram parcialmente a versão inicialmente apresentada, uma vez que em juízo mantiveram a confissão da autoria do ilícito, todavia,
João Antônio
defendeu a existência de ameaças pretéritas proferidas pela ofendida
Katiuscia
e direcionadas a seu irmão
RONIVALDO
, apontando tal circunstância como móvel dos ilícitos, acrescentando ter se desentendido anteriormente com o ofendido
Paulo Evaristo
, companheiro de
Katiuscia
(ID 93225611); e o recorrente
RONIVALDO
, por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou a versão consonante de que a motivação do crime decorria das ameaças que vinha sofrendo após cobrar a vítima
Katiuscia
os valores referentes à venda de uma motocicleta (ID93225611).

Ainda assim, constam nos autos indícios da plausibilidade da versão acusatória, não só por conta do efetivo registro da ocorrência anterior de furto de uma motocicleta pertencente ao irmão do recorrente, poucos dias antes do ilícito
sub judice
, conforme se vê do ID 93225463, mas também diante das imagens juntadas aos autos com o Relatório de Investigação, dando conta do esforço despendido pelos irmãos do recorrente, os corréus
João Antônio
e
Romildo
,

para reaverem o bem subtraído,

tanto que ofereceram recompensa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
“para quem me informar quem roubou a tornar só me falar quem é”
(ID 93225452 - Pág. 9).

Mas não é só! O investigador de polícia
Jean Pereira Rodrigues
, tanto na fase extrajudicial como em juízo, revelou os meandros da apuração dos ilícitos, notadamente a aparente motivação dos homicídios, consistente em possível retaliação ao furto anterior de uma motocicleta pertencente a um irmão do recorrente, supostamente ordenado pela vítima
Katiuscia Rodrigues da Silva
(ID 93220989 - Pág. 6 e ID 93225571).

E
como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de vingança
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
vilania
e
repugnância
que caracterizam o motivo torpe, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Sublinhei.

No mesmo sentido, leciona Guilherme Nucci que
“ora,
se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Negritei.

Portanto, certo é que a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Enfim, em relação à qualificadora referente à suposta utilização de
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
,
a defesa alega sua improcedência, na medida em que incompatível com a tese de dolo eventual, referindo-se
“à notória periculosidade das vítimas”
sic ID 93225654 - Pág. 5.

De fato, na oportunidade em que foi ouvido nesta primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, o recorrente
RONIVALDO
arguiu que as vítimas
Katiuscia Rodrigues da Silva
e
Paulo Evaristo de Camargo
já estavam alterados quando chegaram à residência do casal, sendo que
Paulo
logo iniciou ameaças para que o réu se afastasse do imóvel, enquanto a ofendida
Katiuscia

já o recebera de posse de uma faca (ID 19762998).

Ocorre que tal escusa não se revela absoluta nos autos, notadamente quando outros elementos de convicção sugerem a possibilidade de procedência da qualificadora em comento, sob o fundamento de que a dinâmica dos fatos, aparentemente, evidencia a surpresa na abordagem das vítimas, mesmo porque, em seu interrogatório judicial, o recorrente confirmou ter acertado a vítima
Paulo
com um disparo na testa tão logo adentrou ao imóvel, ao que se seguiram os disparos efetuados contra
Katiuscia
, os quais a alvejaram com êxito, fazendo com que caísse ao chão, quando então passou a desferir-lhe facadas.

Por sinal, segundo o retratado pela testemunha
Salete Aparecida dos Santos Silva
:

“[...] no momento dos fatos estava em sua residência e era vizinha da vítima Katiucia e disse que ouviu quando a chamaram, tendo esta autorizado a entrada do agente e na sequência ouviu os disparos de arma de fogo,
esclarecendo, ainda, não ter ouvido qualquer discussão antecedente
.” sic
ID 93225625 - Pág. 9 – destaquei.

Ademais, em matéria de possibilidade de defesa da vítima, a localização das lesões não pode ser negligenciada, devendo-se destacar que os laudos realizados apontam a existência de
“um orifício E1 de entrada na região occipital direita retro auricular, de formato arredondado de aproximadamente 0,7 cm, evidenciando fina orla de contusão (foto 4), mostrando um trajeto transversal para esquerda, sem saída correspondente” sic
ID 93225461 - Pág. 4, correspondente à região atrás da orelha da vítima
Paulo Evaristo de Camargo
, em trajetória que dá espaço à plausibilidade da tese acusatória.

Igualmente, quanto à ofendida
Katiuscia Rodrigues da Silva
,

a necropsia realizada, além de destacar a diversidade de objetos utilizados e as múltiplas regiões alvejadas, informa a presença de lesões provocadas em sua face posterior [costas], consistentes tanto em disparos de arma de fogo, quanto em lesões equimóticas, perfuroincisas e cortocontusas (ID 93225462)
, o que demonstra ser crível ter o acusado
RONIVALDO
agido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa dos ofendidos.

Com efeito, a prova testemunhal e o relato do acusado constante nos autos indicam a plausibilidade dessas assertivas, não sendo cabível falar em manifesta improcedência, porquanto se trata de tese respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
in concreto
.

Destarte, as alegações do recorrente não se prestam a afastar a qualificadora em questão neste momento processual, pois, havendo no feito versões distintas acerca das circunstâncias que permeiam o crime, deve a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Esse é o entendimento esposado pela jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA. ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3. No que se refere aos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) § 2o do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do acervo probante, em juízo sumário, a ocorrência das qualificadoras imputadas, em conformidade com existentes depoimentos e indicativos contidos na denúncia. [...].
5. De fato, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
[...]. 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) – destaquei.

Via de consequência, uma vez evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada alhures,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular.

Por tal razão,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA
, mantendo inalterado o r. édito de pronúncia proferido pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.o 1000001-16.2021.8.11.0077.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021